Tribunal: TJPA
Processo: 0802374-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802374-57.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDEZ ALVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, processo eletrônico, em favor de
VALDEZ ALVES SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

Narra a impetração que o paciente foi preso e autuado em suposto estado de flagrância no dia 20/01/2021, incurso nas sansões punitivas dos arts. 129, §9º e 147 do CPB c/c art. 41 da Lei 11.340/2006.

Aduz que

o paciente esta sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos autorizadores da constrição física, e inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e da liberdade provisória.

Alega que

o paciente encontra-se preso ilegalmente há exatos 62 dias e que já decorreram 15 dias do ajuizamento do pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora não exarou nenhuma manifestação, nem mesmo determinou o encaminhamento do pedido ao Ministério Público.

Assevera que o paciente não demonstra e nem apresenta nenhum risco para a ordem pública, bem como não tem qualquer histórico criminal, nem condenação transitada em julgado em seu desfavor; é pedreiro e primário, é conhecido pela vizinhança e leva uma vida proba e pacata junto a sociedade.

Diante de todo o exposto, pugnou pela concessão da liminar, para que seja revogada o a prisão preventiva do paciente, ou concedendo-lhe a liberdade provisória, arbitrando fiança no mínimo legal, dada as condições financeiras do paciente, ou, ainda, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida, sendo, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora e após a manifestação do
custos legis.

Em resposta, o Juízo a quo, prestou as necessárias informações, esclarecendo que em 25/03/2021 revogou a prisão preventiva do acusado VALDES ALVES SILVA, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima determinou também a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

Após, os autos foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo
que pronunciou-se pela perda de objeto, pois o paciente não mais se encontra acautelado preventivamente.

É o relatório.

VOTO

S
uscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, no sentido de obter o relaxamento da prisão do paciente com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis.

Compulsando os autos, e considerando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que na data de 25 de março de 2021, foi expedida decisão revogando a prisão do paciente VALDES ALVES SILVA, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima determinou também a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do mesmo.

Ante o exposto, considerando que o
mandamus
perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 29/04/2021